Tribunal: TJMT
Processo: 1004904-54.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004904-54.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FATIMA ZEPONI VASQUES - CPF: 389.749.169-91 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004904-54.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

Fatima Zeponi Vasques

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO OCORREU VARIAÇÃO CONSIDERÁVEL NO REGISTRO DO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

LIMINAR DEFERIDA PARA A EMPRESA ABSTER A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Ainda que a inspeção realizada no equipamento de medição do consumo de energia elétrica tenha concluído pela existência de irregularidade, tal fato por si só, não serve de base para a cobrança de suposta diferença não faturada, pois não restou demonstrado que após a constatação da alegada anomalia houve alteração substancial no consumo, de modo a justificar a emissão da fatura eventual ora questionada.

3. Se o consumidor somente não teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso por força da liminar deferida, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso dos autos, a parte Reclamada não apresentou nenhuma comprovação da regularidade. Apesar disso, a jurisprudência já não admitia como prova apenas o termo de ocorrência, não sendo suficiente para comprovar a legitimidade dos débitos cobrados a título de recuperação de consumo. O termo de ocorrência não possui presunção de legitimidade e ainda constitui prova unilateral”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 7.039,80 (sete mil e trinta e nove reais e oitenta centavos) cobrados a título de recuperação de consumo, pelo que DETERMINO o imediato cancelamento dos registros internos, a abstenção de corte da energia e de negativação. Como consequência, RATIFICO a decisão liminar. b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021